Tribunal: TJMT
Processo: 1026625-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026625-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 318.414.221-34 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA FALSA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinou a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00. Pretensão recursal de afastar o dever de indenizar ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado, além de revisar juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão:

(
i)
verificar a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos
indevidos decorrentes de fr
aude praticada por terceiro;

(
i
i
) estabelecer a adequação do valor fixado a título de danos morais;

(
i
ii
) determinar o termo inicial de juros de mora e de correção monetária.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica constatou que a assinatura aposta no contrato não partiu do punho da autora, sendo inautêntica.

Nos termos da Súmula 479/STJ
, a instituição financeira responde objetivamente por fortuito interno decorrente de fraude em operações bancárias.

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensada a prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

O
quantum
indenizatório deve observar proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano (CC, art. 944, parágrafo único), reduzindo-se para R$ 10.000,00.

Juros moratórios
sobre os danos morais
fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/
STJ)

por
se tratar de responsabilidade extracontratual
.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, tão somente para corrigir o termo inicial dos juros e correção monetária e reduzir os danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00
.

Tese de julgamento
:

É nulo o contrato de empréstimo consignado cuja assinatura,
impugnada
pelo consumidor, seja atestada como falsa por perícia grafotécnica, incumbindo à instituição financeira provar sua autenticidade.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando fortuito interno (Súmula 479/STJ).

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in
re

ipsa
.

O quantum indenizatório por dano moral deve ser proporcional à gravidade da ofensa e às circunstâncias do caso concreto, podendo ser reduzido para evitar enriquecimento sem causa.

Juros moratórios
sobre os danos morais
fluem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/
STJ)

por
se tratar de responsabilidade
extracontratual
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
,
arts
.
2o, 14
e 42, parágrafo único; CC,
arts
.
927, parágrafo
único, e 944, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ,
REsp
1.199.782/PR, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, Tema 1.061; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.832.824/RJ, Terceira Turma, j. 22.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6
CONSIG
”)
contra sentença proferida pel
o

MM
.
Ju
iz
de
Direito
Yale
Sabo
Mendes
,

da
7
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados
por
Marta Martins de Oliveira

na
presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, para declarara inexistência do contrato de empréstimoequalquer dívida dele proveniente
, assim como para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 1
5
.000,00 a título de danos morais
e restituição simples dos valores indevidamente descontados
.

Em suas razões, a Apelante argumenta que a sentença merece reforma, pois a Recorrida não carreou aos autos provas suficientes a embasar sua fundamentação de que tenha sofrido transtornos por culpa da instituição financeira, tampouco que estes pudessem configurar dano indenizável.

Alega, ainda, desproporcionalidade no valor fixado em danos morais, sobretudo considerando a complexidade do caso.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja afastado o dever de indenizar e autorizada
a
compensação. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros e correção monetária a incidir a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
201928641
)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, inicialmente, trata-se de
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos
Morais e Pedido de Tutela de Urgência

movida
por
Marta Martins de Oliveira
contra Banco C6 Consignado S.A
.
,
na qual a Autora
sustenta a ocorrência de descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 66,95 (sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), decorrente de contrato de empréstimo consignado que não reconhece
.

Colhe-se da inicial que a Autora propôs a presente ação visando o acolhimento do pedido, para que
fosse

declarada a inexistência do contrato e dos débitos
deles decorrentes
, bem como para que fosse determinada a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.
Por fim, pleiteou a condenação da Ré
à
indenização por danos morais em R$ 1
5
.000,00.

A Ré, por sua vez, em sede de contestação, defendeu a regularidade da contratação, coligindo ao feito a Cédula de Crédito Bancário assinada pela autora.

Ao impugnar
a
defesa do banco, a Autora aduziu não reconhecer a assinatura presente na Cédula de Crédito Bancário trazi
da pela instituição financeira
.

Determinou-se, assim, a realização de perícia
grafotécnica
, constando do Laudo pericial a seguinte conclusão:
“
A ASSINATURA QUESTIONADA APOSTA NO CONTRATO OBJETO DESTE TRABALHO TÉCNICO
GRAFOSCÓPICO
, NO CASO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE No
010016028371, NÃO EMANOU DO PUNHO DA SENHORA MARTA MARTINS DE OLIVEIRA, PORTANTO LANÇAMENTO INAUTÊNTICO
”
.

(ID

185245634
).

Na sequência, o MM. Juiz de Direito prolatou sentença, sendo os seguintes pontos os que importam à discussão:

“
VIS
TOS
.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,

proposta por
MARTA MARTINS DE OLIVEIRA,
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
por falha na prestação do serviço
.

A parte Requerente aduz, em síntese, que é beneficiária do INSS e notou desconto em seus proventos referente a empréstimo consignado no valor de (R$ 2.775,70), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) vezes mensais e consecutivas, no montante de (R$ 66,95), tendo como beneficiário desconto
a
parte Ré, sendo que não realizou ou autorizou ao qual desconhece a contratação do empréstimo consignado, sendo os descontos indevidos.

Diante desses fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que seja a parte Requerida compelida a suspender desconto previdenciário do empréstimo discutido, e ao final, seja declarada a inexistência de relação jurídica e do vínculo contratual, com a condenação da parte Ré a restituição em dobro do valor descontado, dano moral (R$ 15.000,00), mais custas processuais e honorários advocatícios, requereu também a gratuidade da justiça.

Decisão (Id. 123833290), concedeu a benesse da gratuidade da justiça e indeferiu a tutela de urgência pleiteada, após, ordenou a citação da parte Ré e designação audiência de conciliação.

Audiência de conciliação realizada no dia 23/10/2023, restou infrutífera não conseguindo chegar
a

autocomposição
do conflito (Id. 132470490).

Contestação foi apresentada (Id. 134491660), arguindo preliminar de impugnação a gratuidade da justiça.
No mérito,
a regular contratação do empréstimo consignado com liberação valor em conta corrente sem vicio de consentimento, validade do negócio jurídico celebrado, e por fim, não cabimento da repetição do indébito,
inexistência de dano de ordem material e moral indenizável, requereu a improcedência total dos pedidos.

Impugnação à contestação ofertada (Id. 137983447), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na exordial.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 153574269), ocasião em que a parte Autora manifestou pela produção prova pericial grafotécnica (Id. 155092418), vez que a parte Ré pela produção de prova oral e documental (Id. 156217519).

Decisão saneadora (Id. 165166383), foram rejeitadas todas as preliminares arguidas pela parte Requerida e fixados os pontos controvertidos, após, nomeado perito pelo juízo, com oferta de quesitos pela parte Ré (Id. 167635551), seguido quesitos da parte Autora (Id. 168262940), proposta de honorário pelo perito nomeado (Id. 171359498), sendo impugnado valor dos honorários pela parte Ré (Id. 174857587) e agendada exame pericial grafotécnico (Id. 178091300).

Laudo pericialelaborado pelo perito judicial acostado (Id. 185245634), a parte Ré manifestou acerca do laudo pericial ofertado (Id. 190950710), seguido da parte Autora (Id. 192486782).

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

[...]

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidora na medida em que é a destinatária final do produto objeto da ação, conforme art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do
CDC
e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do
caput:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).
É objetiva, portanto, porquanto independe da
existência de culpa”
.

Sendo assim, a responsabilidade nestes casos somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

No caso em tela, a parte Requerente alega não ter contratado empréstimo consignado, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou
a presente
demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos previdenciários em favor do banco Requerido.

O banco Requerido, por sua vez, aduz que o empréstimo consignado em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, com o devido desconto previsto direto em seus rendimentos previdenciários, não havendo que falar em descontos abusivos ou fraude, conforme alardeado na exordial, anuindo aos termos contratuais no momento da adesão.

Neste contexto, s
abe-se que, segundo o
CDC
, a inversão do ônus da prova está presente, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no âmbito econômico, mas também no jurídico e no técnico, uma vez que raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do seu direito como, por exemplo, contrato bancário celebrado entre as partes e conhecimento técnico dos termos pactuados.

Portanto, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio
CDC
, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope
legis),
sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual
a parte Requerida precisa demonstrar cabalmente que o consumidor pactuou contrato empréstimo consignado questionado, o que não o fez.

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos(Id. 185245634), possui
a
seguinte conclusão:

“
A ASSINATURA QUESTIONADA APOSTA NO CONTRATO OBJETO DESTE TRABALHO TÉCNICO
GRAFOSCÓPICO
, NO CASO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE No 010016028371, NÃO EMANOU DO PUNHO DA SENHORA
MARTA MARTINS DE OLIVEIRA, PORTANTO LANÇAMENTO INAUTÊNTICO”.

Neste contexto, em análise pericial grafotécnica dos documentos contidos nos autos, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Técnico(Id. 185245634),que os documentos mencionados, não foram produzidos pelo punho escritor da parte Autora, não sendo as assinaturas de anuência verdadeiras, parecer técnico este que a parte Requerida não fez questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar
contra prova
do alegado.

Assim prevê a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que transcrevo a seguir:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Inobstante a isso,quando se trata de alegação de falsidade de assinatura,
cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, da ré, que foi quem trouxe o contrato aos autos e que está a afirmar que a assinatura nele constante é da parte autora (fato por ela negado),
conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

Nesse sentido,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do TEMA 1061, já pacificou o entendimento:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II)".

In
casu
, verifico que a parte Ré não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Sendo assim, ausentes as provas mencionadas,
configura-se a responsabilidade da Ré pelos danos sofridos pela parte Autora, em decorrência da cobrança/desconto indevido.

Nesta trilha, cabia
a
parte Requerida demonstrar a regularidade da cobrança/desconto imputada a parte Autora, e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia. Assim sendo, verifica-se que a consumidora faz
jus
a declaração de inexistência do débito cobrado discutido.

Ademais ainda cumpre destacar que o ônus da prova acerca da validade do contrato, diante da alegação de inexistência de relação jurídica pela Autora, recaía sobre o Réu, conforme disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte Requerida não apresentou prova suficiente para refutar as conclusões periciais, limitando-se a sustentar a autenticidade do contrato impugnado.

Desse modo, resta demonstrado que o contrato de empréstimo não foi assinado/anuído pela Autora, inexistindo, portanto, a relação jurídica entre as partes.

No tocante a
repetição do indébito
, o código consumerista estabelece noartigo 42, parágrafo único, do
CDC
:

Art. 42 – Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único – O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Grifei

Segundo a atual orientação pretoriana, para a configuração do direito à devolução em dobro, por parte do consumidor, é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos: i) a cobrança indevida, e,
ii
) o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente cobrado, sendo certo que o engano somente é justificável quando o fornecedor adota todas as cautelas exigíveis na hipótese.

A propósito:

[...]

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

Sendo assim, quanto ao pedido de ressarcimento, nesse ponto, veem-se pelos documentos colacionados nos autos que realmente a parte Ré
efetuou vários descontos, todavia, sua exata apuração deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença. Desta forma, a repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de cobrança indevida, quanto
a
má-fé do credor, que não restou demonstrada. Com isso, devendo a parte Ré restituir os valores recebidos, todavia na
forma simples
.

Nesta toada:

[...]

No que diz respeito ao dever de indenizar
danos morais
, verifica-se que a parte Requerente trouxe aos autos comprovação
dos descontos previdenciário
questionados, descrito (Id. 123730015), tem-se que os descontos indevidos no benefício previdenciário com origem em contrato que não firmou, trouxe-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, ante a natureza alimentar dessa verba.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in
re

ipsa
), o indevido desconto nos proventos da parte Autora, o que restou comprovado no presente caso.

A propósito:

[...]

Em relação ao
quantum
indenizatório, no momento do arbitramento do valor dos danos morais deve-se observar que ele não serve unicamente para compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, como também serve para punir o ofensor pelo comportamento adotado, levando também em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade. De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Verifico que a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
revela-se
proporcional e adequada, de forma a não causar enriquecimento
sem causa da parte Autora, nem também em constituir em uma reparação irrisória, inclusive por estar em sintonia com os parâmetros estabelecidos em precedente do Colendo STJ.

Por outro lado, assiste razão ao banco Réu (Id. 134524563), quanto à necessidade de compensação entre o valor creditado na conta da Autora (Id. 134559400) e os valores mensalmente
descontados nos provimentos previdenciário, devendo tal compensação
ser realizada em fase de liquidação de sentença para evitar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

[...]

ANTE AO EXPOSTO,

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos deduzidos na inicial formulado
pela Requerente

MARTA MARTINS DE OLIVEIRA, em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
e por consequência,
DECLARAR
a inexistência do débito/contrato empréstimo consignado discutido, descrito (Id. 134559396), celebrado entre as partes e
DETERMINAR
o cancelamento dos descontos nos proventos previdenciário da parte Autora, acerca do contrato questionado.

CONDENO
a parte Requerida a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora de
FORMA SIMPLES,
referente ao contrato questionado
(Id. 134559396),

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (SELIC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ),
TUDO A SER APURADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS MEDIANTE JUNTADA DOS EXTRATOS, RESSALVADO A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO EM FAVOR PARTE AUTORA (Id. 134559400).

CONDENO
ainda parte Requerida, ao pagamento a
titulo
de danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presente
decisum
.

Em razão da sucumbência, tendo a parte Autora descaído em parte mínima do pedido, artigo 86,
paragrafo
único do Código de Processo Civil,
CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação,de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
”

Contra a sentença
se insurge
a Apelante, afirmando que não houve demonstração mínima, por parte da Autora, da ocorrência de dano moral indenizável
.

Assevera, também, que “
ciente do resultado da perícia realizada nos autos, o requerido reforça que o dano moral, mesmo em situações de fraude constatada, não deve ser aplicado. Isto porque não seria razoável a aplicação de dever indenizatório em situações em que a Instituição assume também o papel de vítima.
”

Assegura que
“
não se trata de interesse da Instituição a ocorrência de contratações do tipo, pois estas também geram ônus financeiro e
reputacional
para a empresa. No mais, inexistia qualquer suspeita quanto à formalização realizada, não tendo como a presente Instituição adivinhar pela irregularidade.
”

Pois bem.

Inobstante a força argumentativa da instituição financeira, entendo que subsiste o
dever de indenizar
.

Como
é
cediço, as fraudes praticadas por terceiros
não têm o condão de eximir a responsabilidade da Apelante.
Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do
Enunciado n. 479
,
in
verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Portanto, incide, no caso em exame, a
teoria da responsabilidade objetiva
, razão pela qual
deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor,
independentemente da configuração da culpa
.

A propósito, cito o seguinte julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO
.
1
. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido
.
”

(STJ -
REsp
: 1199782 PR 2010/0119382-8, Relator.: Ministro
LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
12/09/2011
RSSTJ
vol. 43
p .
179
RSTJ
vol. 224 p. 306, grifo nosso)

Embora a Apelante sustente que a sentença, se mantida, resultaria em enriquecimento ilícito da parte apelada, sob o argumento de que não foi comprovado qualquer abalo psicológico ou dano moral decorrente das ações da instituição financeira, tal alegação não afasta o dever de indenizar.

Ademais, no caso em questão, considerando que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora resultam de um contrato fraudulento, tal fato, por si só, é suficiente para caracterizar o dano moral, dispensando a necessidade de comprovação específica de abalo psicológico ou constrangimento.

Assim, não há possibilidade de se afastar o dever de indenizar pelos danos causados à Autora.

Quanto ao pedido subsidiário de
redução da indenização devida por danos morais
, este merece guarida, sobretudo porque entendo se tratar de ônus excessivo em comparação ao dano causado à demandante.

Cumpre ressaltar que não existe uma tabela com valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.
Devem-se
observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida,
sob pena
de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador
.

Com isso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
em R$ 15
.000,00
(
quinze

mil
reais) se mostra
excessivo
frente à gravidade do fato. Consigna-se que não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pelo Apelado, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que
a indenização deve ser proporcional à extensão do dano
.

“Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único.
Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”
.

A análise dos autos demonstra que a situação vivenciada, embora grave, não atingiu níveis que justifiquem uma indenização tão elevada.

A Autora
experienciou
constrangimento decorrente da necessidade de se impugnar os descontos fraudulentos e de participar de perícia grafotécnica para comprovar suas alegações, fato este que, sem dúvida, gera abalo emocional e estresse, especialmente considerando que os descontos realizados incidiam sobre verba de natureza alimentar.

Todavia, não há indícios de que esse constrangimento tenha causado danos permanentes ou de extrema gravidade, a ponto de justificar uma indenização no patamar estabelecido na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reiteradamente defendido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano e a situação econômica das partes, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“
Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao
ilícito
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2060422 SP 2022/0021989-2, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022)

Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”
(
N.U
1008828-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no
DJE
10/09/2024)

Assim, diante das peculiaridades do caso, penso que o valor de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

Oportunamente, trago à baila julgados deste
eg
. Sodalício que, em situações análogas, arbitrou os danos morais neste mesmo importe:

“
APELAÇÕES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
. DESCONTOS IMOTIVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO.
[...]
A perícia grafotécnica realizada nos autos conclui, com grau técnico de certeza, que as assinaturas constantes dos contratos não foram produzidas pela autora, restando caracterizada a fraude e a inexistência da relação jurídica.

[...]
A indenização por danos morais deve ser arbitrada com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, função punitiva e pedagógica, bem como considerar a gravidade do dano, a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados e a condição de vulnerabilidade da vítima.

O valor de R$6.000,00 arbitrado na sentença mostra-se inferior ao patamar usualmente fixado em hipóteses análogas pelo Tribunal, motivo pelo qual deve ser majorado para
R$

10.000,00
, conforme precedentes desta Corte.
[...]”
(
TJ-MT
1003587-25.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no
DJE
07/08/2025)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA FRAUDE EM CONTRATO FÍSICO
. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO NÃO CUMPRIDO QUANTO AO CONTRATO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

6
. O banco falhou na prestação do serviço ao permitir a realização de empréstimos fraudulentos, com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configurando dano moral.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em
R$ 10.000,00
, é razoável e proporcional aos transtornos sofridos pela autora, considerando a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados.
[...]”
(
TJ-MT
1013005-80.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no
DJE
30/03/2025)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

A perícia grafotécnica realizada nos autos confirmou que a assinatura no contrato era falsa, evidenciando que a autora foi vítima de fraude e que o banco falhou em adotar as cautelas necessárias na verificação da autenticidade da contratação.

[...]
O valor de
R$ 10.000,00
a título de danos morais se mostra adequado e proporcional ao dano sofrido, considerando a gravidade da violação e os precedentes jurisprudenciais sobre o tema.
”

(
TJ-MT
1026071-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025,
Publicado
no
DJE
14/03/2025
)

No tocante
ao termo inicial de incidência dos juros de mora
sobre o montante arbitrado pelo dano moral, convém esclarecer que o dever de indenizar foi reconhecido em face da inexistência de débito, que fora gerado
mediante

fraude
,
de modo que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer
a partir do evento danoso
, consoante o disposto na súmula 54 do STJ, razão pela qual
reformo
a r. sentença neste particular.

No que concerne ao termo inicial da correção monetária, verifico que a determinação do magistrado no ato sentencial
também
deve ser alterada
,
para que
seja considerada a data do arbitramento, consoante Súm
ula 362 do STJ
.

Cumpre
registrar que a
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgament
o

extra petita

nem

reformatio
in pejus
.
”

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
1832824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
,
Dje
22/09/2022)

Quanto à alegação de inexistência de danos materiais, as ilações da instituição financeira não merecem acolhimento, sobretudo considerando ser incontroversa a ocorrência de descontos no benefício previdenciário da parte autora, prevalecendo, portanto, o dever de restituir os valores descontados.

Importa consignar que não há falar em enriquecimento ilícito da parte apelada, pois, além de se tratar de parte vulnerável e hipossuficiente da relação de consumo,
a
r.
sentença autorizou a compensação de valores
, de modo que eventuais valores transferidos à conta bancária da consumidora serão devidamente
abatidos
.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório à importância de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), com correção monetária a incidir desde a data do arbitramento e taxa de juros a contar a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 54 e 362, do STJ, mantendo o restante da sentença inalterado, por estes e seus próprios fundamentos.

Deixo

de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025